Tribunal: TJSP
Processo: 2058096-71.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando o reconhecimento da ocorrência da prescrição executória relativa à pena paciente, sob a alegação de ilegalidade no indeferimento do pedido. Inviabilidade. Ab initio, diferente do quanto alegado pelo impetrante, a autoridade impetrada sequer apreciou o pedido recentemente deduzido nos autos em 03.02.2023, pois, por decisão proferida em 03.03.2023,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando o reconhecimento da ocorrência da prescrição executória relativa à pena paciente, sob a alegação de ilegalidade no indeferimento do pedido. Inviabilidade. Ab initio, diferente do quanto alegado pelo impetrante, a autoridade impetrada sequer apreciou o pedido recentemente deduzido nos autos em 03.02.2023, pois, por decisão proferida em 03.03.2023, determinou a elaboração do cálculo prescricional com posterior vista ao órgão ministerial. Destarte, sob esse aspecto, inclusive, nem se olvide que eventual deliberação, por este E. Tribunal, somente poderia ser proferida em grau recursal, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pela instância inferior, sob pena de implicar clara hipótese de supressão de instância, manifestamente vedada pelo sistema jurídico pátrio. No mesmo passo, diante do panorama evidenciado nos autos, verifica-se que a marcha processual transcorre com a devida e esperada celeridade, não havendo, que se falar em patente ilegalidade a ser sanada através da presente via. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.